Tribunal: TJBA
Processo: 8035825-14.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8035825-14-2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: UAUÁ REQUERENTE: MUNICÍPIO DE UAUÁ ADVOGADOS: PEDRO DE ARAÚJO CORDEIRO FILHO, JANJÓRIO VASCONCELOS E JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO REQUERIDOS: ESTADO DA BAHIA E SUFOTUR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR ACOLHIDA. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE REVISÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PEDIDO VINCULADO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NA FORMA DO § 3.º DO ART. 292 DO CPC. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DESTINADO À REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3.º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TUTELA ANTECIPADA FUNDADA EM ENTENDIMENTO ANTERIOR. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). CONSOLIDAÇÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Uauá contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo – SUFOTUR, objetivando a dispensa de apresentação de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira voltado à realização dos festejos juninos de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) examinar se o valor da causa é adequado à casuística; (iii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada em razão do caráter social do convênio destinado à realização dos festejos juninos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A SUFOTUR é órgão da administração direta do Estado da Bahia, sem personalidade jurídica própria, sendo parte ilegítima para compor o polo passivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. de típica obrigação de não fazer, sem valor certo e determinado, devendo incidir na casuística a regra do art. 292, § 3.º, do CPC, que autoriza o juiz a arbitrar o valor da causa nesses casos, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. Diante disto, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado da Bahia, todavia, arbitro o valor da causa em vinte mil reais, exclusivamente para fins fiscais e processuais, por entender se tratar de valor condizente aos limites e importância da demanda. 5.A exigência de certidões de regularidade fiscal encontra fundamento no art. 25, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/2000, com exceções taxativas apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, não abrangendo atividades culturais como os festejos juninos. 6. A jurisprudência anterior do TJBA reconhecia os festejos juninos como ação de cunho social, apta a dispensar as certidões; contudo, tal entendimento foi alterado pelo Órgão Especial em sessão de 18/12/2024, exigindo regularidade fiscal. 7. A mudança de orientação jurisprudencial exige aplicação prospectiva, conforme o art. 927, § 3º, do CPC. Considerando, pois, que a tutela de urgência foi concedida com base em orientação jurisprudencial então vigente e amplamente consolidada, impõe-se a confirmação do pedido inicial, a fim de preservar os efeitos da medida antecipatória e assegurar a observância dos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da previsibilidade na atuação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 8. Preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de revisão do valor da causa acolhidas, e, no mérito, julgado procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação ordinária n.º 8035825-14.2024.8.05.0000, proposta pelo Município de Uauá, em face do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – SUFOTUR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher as preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de revisão do valor da causa, e, no mérito, julgar procedente o pedido do Autor, consolidando os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO ORDINÁRIA N.º 8035825-14.2024.8.05.0000